Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724007-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: TATIANE DOS REIS PAULINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de execução no 0014910-95.2016.8.07.0003, indeferiu o pedido de ofício a Receita Federal do Brasil para obter informações financeiras (movimentação em conta corrente e em cartão de crédito) da parte executada. Nas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que o feito tramita desde 2016 e não conseguiu localizar bens passíveis de constrição, mesmo após realização de Consulta ao Sistema Conveniados do TJDFT (INFOJUD, RENAJUD, ERIDF, BACENJUD). Entende que o dever do cooperação do Poder Judiciário, esculpido no art. 6o CPC, autoriza a realização de expedição de ofício à RFB, mais especificamente a DIMOF e DECRED, para obter informações financeiras acerca da movimentação valores da parte devedora. Ao final, pede, liminarmente, antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a expedição do aludido ofício. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência. Preparo regular. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal. Não se desconhece que a doutrina e jurisprudência não controvertem quanto à obrigação da parte credora de indicar bens do devedor passíveis de penhora. Certo também que o atual Código de Processo Civil trouxe inovações acerca dos atores do processo. O novo código processual civil estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15)[1][1]. Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos inócuos a satisfação do débito. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo originário deferiu realização de consulta em todos os sistemas conveniados ao TJDFT para localização de bens passíveis de constrição, sendo certo que não foram localizados bens, dinheiro, etc. Na hipótese recursal, a pesquisa requerida, além de ser invasiva, por violar direitos constitucionalmente protegidos, não seria efetiva para concretizar a satisfação do débito, pois a movimentação de valores não significa que a parte possua bens, tanto que não o foram localizados pelos meios comuns. Aliás, a parte credora não apresentou, ao menos indícios, que a devedora realiza movimentação financeiras; apenas verberou que esta seria autônoma e por isso movimentaria valores tanto em conta corrente, quanto por cartão de crédito. Contudo, os elementos de convicção do caderno probatório revelam que a agravada não detinha dinheiro em conta corrente (BACENJUD), automóveis (RENAJUD), imóvel (ERIDF) e sequer realizava declaração de IRPF ou IRPJ (INFOJUD). Logo, escorreita a decisão agravada ao assinalar: “Indefiro o pedido do credor ao ID 63873451 no sentido de oficiar a Secretaria da Receita Federal. Esclareço que já foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens do devedor o processo, tendo este juízo lançado mão de todos os sistemas informatizados ao seu alcance.” Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 20 julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.